Tribunal: TJDFT
Processo: 0749352-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0749352-74.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDPOL/DF - SINDICATO DOS POLICIAIS PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do procedimento comum no 0719291-79.2024.8.07.0018, deferiu a liminar para suspender os efeitos dos artigos 2o ao 5o da Portaria n.o 219/2024, nos seguintes termos: (ID 216683481 dos autos originários) “Trata-se de ação coletiva, com pedido de tutela provisória de urgência, em caráter liminar, proposta pelo SINDICATO DOS POLICIAIS PENAIS DO DISTRITO FEDERAL - SINDPOL contra o DISTRITO FEDERAL, qualificados nos autos, em cuja inicial, na qualidade de substituto processual dos policiais penais do DF, questiona dispositivos da Portaria n.o 219/2024, que regulamentou a folga compensatória dos plantonistas. O Sindicato autor questiona a forma e modo de regulamentação, na medida em que os policiais plantonistas que apresentam atestado médico ou se valem do abono previsto no artigo 151 da LC 840, teriam que cumprir jornada de 7 horas diurnas nos dias que seriam destinados à sua folga compensatória. Afirma que tais policiais seriam penalizados. Decido. A tutela provisória de urgência, no âmbito de ações coletivas, depende do preenchimentos dos pressupostos previstos no artigo 300, caput, do CPC, elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e urgência. A portaria n.o 219/2024, de forma absolutamente confusa e incompreensível, após disciplinar a regulamentação de folga compensatória, nos artigos 2o a 5o, cria penalidades e associa situações jurídicas completamente distintas. Impressiona a ausência de clareza da referida portaria que, a pretexto de tutelar interesses legítimos dos policiais penais plantonistas, contraria disposições legais que reconhecem direitos a tais servidores públicos. No caso, ao que se depreende da referida portaria, artigo 1o, para compensar a escala e os plantões de policiais penais plantonistas, a administração, a cada 7 (sete) plantões efetivos, concede uma folga ao policial penal (se denomina folga compensatória, justamente para compensar a carga horária e o regime de escala dos plantões). Portanto, a folga compensatória foi criada para ajustar a escala de trabalho dos policias penais. Não há qualquer dúvida quanto ao pressuposto para que o policial penal tenha o direito à folga compensatória, efetivo labor de 7 (sete) plantões. A confusão está relacionada aos artigos 2o a 5o, objeto desta ação coletiva. De acordo com os artigos 2o e 3o da portaria, no caso de afastamento legal ou usufruto do abono de ponto, que são direitos reconhecidos por lei, cujo fato gerador não tem nenhuma relação com a folga compensatória, os policiais penais são penalizados pela administração, que os obriga a cumprir 7 (sete) horas DIURNAS, ou seja, fora do plantão, assim que retorne ao trabalho. Tal previsão normativa, na prática, impede que o policial penal que retorna de afastamento legal ou do usufruto de abono de ponto possa gozar a sua escala normal de trabalho, de 24/72 horas, porque terá que trabalhar 7 horas diurnas até a retomada de sua equipe de plantão ou em que lotada. Tais dispositivos não tem qualquer sentido lógico jurídico, pois os afastamentos legais e o abono não podem ser convertidos em sanção ou penalidade para o momento do retorno do policial penal. No caso do usufruto de abono a questão é ainda mais grave, pois além das 7 horas diurnas, até o regresso à equipe em que lotado, o policial penal perde o direito à folga compensatória decorrente da escala de revezamento. O policial penal é punido pela administração pelo fato de exercer direito previsto em lei. É evidente que, caso esses sejam os objetivos da incompreensível portaria, os artigos 2o a 5o evidenciam clara e evidente ilegalidade. A administração não pode criar um sistema punitivo próprio por regulamento, porque o policial penal gozou abono, cujo direito é autônomo e independente do fato gerador da folga compensatória. Os artigos 2o a 5o da portaria são ilegais, pois além de incompreensíveis, confusos e desarrazoados, contrariam expressa disposição legal. O abono e os afastamentos são contados como período de exercício efetivo. A administração pretende punir os policiais penais que apenas usufruem de direitos garantidos por lei. Não há possibilidade de limitação de direitos reconhecidos em lei por regulamentos e atos infralegais, como portarias. Portanto, há elementos para evidenciar probabilidade no direito alegado. Em relação à urgência, de fato, a portaria impõe danos a direitos fundamentais e à própria saúde de policiais penais que, após retornarem de usufruto de abono ou afastamentos legais, são punidos com a obrigação de laborar fora do horário de plantão e ainda, com prejuízo da folga compensatória. Como tal norma está sendo implementada e o prejuízo é real, tais dispositivos devem ser suspensos. Isto posto, DEFIRO a liminar para, até final decisão, suspender, integralmente, os efeitos dos artigos 2o a 5o da portaria n.o 219/2024, para que os policiais penais plantonistas possam usufruir regularmente os afastamentos legais e o abono de ponto, sem prejuízo da folga compensatória e sem a necessidade de trabalhar 7 horas diárias fora do expediente comum do plantonista, sob pena de multa que será imposta no caso de descumprimento. Não será imposta multa neste momento, porque a administração penitenciária cumpre as determinações deste juízo. Se houver descumprimento, a autora poderá informar a este juízo para a imposição de multa. A decisão tem eficácia imediata. Cite-se o réu para contestar, com as advertências legais. Notifique-se o MP para intervir no feito e requerer o que entender de direito”. Em suas razões recursais (ID66382164), o agravante afirma que foi deferida a liminar para determinar a suspensão dos art. 2o ao 5o da Portaria n.o 219/2024 da SEAPE. Argumenta que, nos autos do AI 0704309-22.2021.8.07,000, restou decidido que o direito à folga remunerada, referente à escala de plantão em horário diferenciado, pressupõe o efetivo cumprimento do expediente de plantão, situação que não se confunde com o gozo do abono. Defende que deve ser possibilitado à Administração Pública o reajustamento da jornada de trabalho do servidor que retorna do gozo de abono, observada a conveniência e oportunidade administrativas. Em relação às faltas justificadas/afastamentos legais, informa que, nos autos do processo n.o 0709699-12.2017.8.07.0000, o TJDFT concluiu que não há ilegalidade na exigência de o servidor trabalhar em horário de expediente normal logo após qualquer falta justificada. Verbera que, cumpridos os julgados do TJDFT, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal editou a Portaria n.o 219/2024, que dispõe sobre a regulamentação da folga compensatória. Defende que a Portaria editada “apenas materializa, em um viés procedimental, as coisas julgadas dos processos n.os 0704309-22.2021.8.07.0000 e do Processo n.o 0709699-12.2017.8.07.0000”. Afirma que há violação à coisa julgada. Argumenta a legalidade da Portaria n.o 219/2024 – SEAPE. Alega que o sindicato pretende que os policiais penais gozem de folgas de três dias do “plantão”, sem que tenham efetivamente trabalhado. Exemplifica dizendo que, um servidor que apresente atestado no dia do seu “plantão”, irá usufruir 4 dias de afastamento, pois serão contabilizados os três dias de folga. Afirma que a pretensão do sindicato é equiparar abonos de ponto e afastamentos legais como exercício de plantão trabalhado e, consequentemente, garantir a folga decorrente da escala de revezamento, em clara violação legal. Aduz que a suspensão da portaria acarreta grave prejuízo ao serviço público. Informa que o Sindicato participou ativamente da elaboração da Portaria n.o 219/2024 – SEAPE. Conclui, afirmando que o direito à folga pressupõe o efeito cumprimento do plantão, não podendo ser estendido/equiparado ao abono de ponto ou afastamentos legais; não há ilegalidade na exigência de o servidor trabalhar em horário de expediente normal logo após retornar de abono de ponto ou falta justificada. Defende que cabe à Administração ajustar a jornada de trabalho, observando a eficiência no serviço público. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada, até o julgamento do presente recurso. No mérito, postula o provimenyo do recurso. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. O agravante defende a legalidade da Portaria n.o 219/2024 da SEAPE. Sustenta que a portaria editada “apenas materializa, 'em um viés procedimental, as coisas julgadas do processo n.o 0704309-22.2021.8.07.0000 e do Processo n.o 0709699-12.2017.8.07.0000' ”. Argumenta a legalidade da Portaria n.o 219/2024 – SEAPE. Verbera que o sindicato pretende que os policiais penais gozem de folgas de três dias do “plantão”, sem que tenham efetivamente trabalhado. A decisão agravada determinou a suspensão dos art. 2o ao 5o da Portaria 219/2024 da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal, que assim dispõe: “Art. 2o A Portaria no 319, de 14 de setembro de 2023, passa a vigorar acrescida do Art. 3o-A, com a seguinte redação: Art. 3o-A. Nos casos em que o servidor retorne de afastamento legal em data não correspondente ao plantão de sua equipe, é obrigatório que se apresente ao dirigente da Unidade, devendo cumprir jornada diária de 7 (sete) horas diurnas até a retomada de sua equipe de plantão. Parágrafo único. No caso citado no caput, é permitido haver dedução do banco de folgas compensatórias, entendidas aquelas adquiridas após a edição da Portaria no 415, de 27 de dezembro de 2022." Art. 3o A Portaria no 111, de 20 de maio de 2021, passa a vigorar acrescida do Art. 2o-A, com a seguinte redação: Art. 2o-A. O usufruto do abono de ponto afasta o direito à folga decorrente de escala de revezamento, devendo o servidor se apresentar ao dirigente da Unidade no primeiro dia subsequente ao término do afastamento, para cumprir jornada de 7 (sete) horas diurnas, até o regresso à equipe em que lotado. Parágrafo único. No caso citado no caput, é permitido haver dedução do banco de folgas compensatórias, entendidas aquelas adquiridas após a edição da Portaria no 415, de 27 de dezembro de 2022." Art. 4o O Art. 5o, da Portaria no 06, de 11 de dezembro de 2020, passa a vigorar acrescido do inciso IV, com a seguinte redação Art. 5o .................................. IV - no caso dos servidores lotados em escala de revezamento, controlar o cumprimento da jornada de 7 (sete) horas diurnas, até o regresso à equipe em que lotado, nos casos em que, ao retornar de afastamento legal, o servidor não o fizer na respectiva equipe de plantão." Art. 5o O Art. 5o, da Portaria no 06, de 11 de dezembro de 2020, passa a vigorar acrescido de parágrafo único, com a seguinte redação: Art. 5o .................................. Parágrafo único. No caso previsto no inciso IV, se o servidor não cumprir a jornada de 7 (sete) horas diurnas, e não for possível o desconto em banco de horas, deverá ser adotado o procedimento de falta ao serviço, conforme o disposto no artigo 7o desta Portaria." Art. 6o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. O agravante afirma que a Portaria n.o 219/2024 da SEAPE teria sido emitida em cumprimento às determinações judiciais contidas nos processos de n.o 0704309-22.2021.8.07.0000 e n.o 0709699-12.2017.8.07.0000. Compulsando os processos acima mencionados, verifico que as respectivas ações foram ajuizadas pelo SINDICATO DOS TÉCNICOS PENITENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL – SINDPEN – DF, todavia, conforme Emenda Constitucional n.o 104/2019, houve a transformação dos cargos em Policiais Penais. Assim sendo, no curso do processo, o polo ativo passou a ser composto pelo SINDPOL – DF. Nos autos de n.o 0712004-12.8.07.0018 (processo na primeira instância), que gerou o AI 0704309-22.2021.8.07.0000, foi formulado pedido pelo Sindicato para que o Distrito Federal fosse obrigado a permitir aos policiais penais o gozo do abono de ponto de 5 dias por ano, conforme art. 151 da Lei Complementar n.o 840/2011. O pedido foi julgado parcialmente procedente para garantir aos servidores filiados ao sindicato autor os 5 dias de abono de ponto, desde que preenchidos os requisitos legais (acórdão de ID 10736065). Iniciado o cumprimento de sentença, houve questionamento se o policial penal teria direito de folga, caso o abono fosse tirado no dia que deveria trabalhar. A decisão de ID 80421285, autos de n.o 0712004-12.2017.8.07.0018 decidiu: “Há que se notar a distinção entre folga remunerada em razão do efetivo serviço prestado no plantão com a folga pelo dia de abono. A folga pelo gozo de abono independe de efetivo trabalho e poderá ser usufruída em dias consecutivos ou alternados a escolha do servidor. Já a folga remunerada, só é devida ao servidor que efetivamente trabalhou, no regime de plantão, ou no regime de expediente (esses só tem folga remunerada nos sábados e domingos). Assim, fixo, com base nos fundamentos acima expostos, que após o gozo da folga do abono, o servidor que trabalha sob escala de plantão deverá trabalhar no dia imediatamente seguinte, em regime de plantão, como já laborava antes e não alterando para expediente. Como previsto na legislação, há possibilidade de gozo do abono de forma intercalada ou seguida, devendo haver entendimento entre as partes para tanto, entendimento este que fica limitado ao disposto no artigo 151 da Lei Complementar 840/2011”. Interposto recurso (AI 0704309-22.2021.8.07.0000), foi parcialmente provido tão somente para possibilitar à Administração Pública o reajustamento da jornada de trabalho do servidor que retornar do gozo de abono, observadas a conveniência e a oportunidade administrativas, bem como a manutenção da prestação do serviço público. Nesse sentido, transcrevo o acórdão: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR. INÉPCIA RECURSAL. REJEITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGENTE PENITENCIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL. ABONO DE PONTO. SERVIDOR SUBMETIDO A REGIME DE REVEZAMENTO. DESCANSO REMUNERADO. EFETIVO EXERCÍCIO DO EXPEDIENTE DE PLANTÃO. CONDIÇÃO. 1. Evidencia-se atendido o princípio da dialeticidade recursal quando, no recurso, a parte recorrente apresenta razões das quais se extrai, além de seu inconformismo, os fundamentos jurídicos que entende como melhor aplicáveis à espécie. 2. Atendidos os requisitos previsto no artigo 151 da Lei Complementar Distrital no 840/2011, o agente de atividades penitenciárias do Distrito Federal submetido a regime de plantão faz jus ao gozo do abono de ponto, previsto na Lei Distrital 1.303/1996. 3. O direito à folga remunerada da escala de plantão dos dias subsequentes ao cumprimento do expediente pressupõe o efetivo cumprimento do expediente de plantão, situação que não se confunde com o gozo de abono. Precedentes. 4. Interpretação diversa acarretaria evidente prejuízo à Administração Pública, pois possibilitaria ao servidor o afastamento remunerado de suas funções por, no mínimo, quatro dias consecutivos, fato que poderia, inclusive, inviabilizar a prestação do serviço público. 5. Deve ser possibilitado à administração pública o reajustamento da jornada de trabalho do servidor que retorna do gozo de abono, observadas a conveniência e a oportunidade administrativa, bem como a manutenção da prestação do serviço público. 6. Preliminar de inépcia recursal rejeitada. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1342385, 0704309-22.2021.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/05/2021, publicado no DJe: 04/06/2021.) Já no processo de n.o 0709699-12.2017.8.07.0000, verifico que se tratae de mandado de segurança coletivo interposto pelo Sindicato dos agentes de atividades penitenciárias do Distrito Federal, posteriormente transformado em policiais penais. O objeto de referido processo era anular a Nota Técnica n.o 059/2017 do Secretário de Estado de Segurança Pública, que impôs aos servidores penitenciários o cerceamento na fruição dos Abonos de Pontos e outros afastamentos (ID 1961568, na origem). A segurança foi denegada, tendo constado do voto do relator a seguinte fundamentação: (ID 3907598, autos de n.o 0709699-12) “Ademais, o entendimento mais recente deste e. TJDFT, bem como deste Relator, é no sentido de que não há ilegalidade na exigência de o servidor trabalhar em horário de expediente normal logo após qualquer falta justificada, até porque o servidor usufruirá do descanso noturno antes de enfrentar o próximo plantão de trabalho. Veja-se que tal diretiva, consignada pela Secretaria de Estado de Administração Pública, visa atender, em especial, à eficiência da Administração Pública e prestação do serviço público de qualidade aos jurisdicionados, não havendo que se falar em desatendimento aos princípios basilares da Administração Pública ou em ofensa ao Estatuto do Servidor Público do Distrito Federal. Assim, no que se refere ao direito do impetrante, de ver cassada a Nota de no 059/2017, nos termos do que foi pedido na inicial, tal pleito não merece guarida, uma vez que, conforme bem concluiu a Procuradoria Geral do DF em seu Parecer, “usufruído o abono de ponto, inviável possa o servidor plantonista, na sequência, gozar de nova folga, eis que o descanso (72 horas) se justifica diante da diferenciada jornada de trabalho (24 horas), havendo intrínseca relação de causa e efeito entre labor e repouso”. Percebo, portanto, que a impetrante não demonstrou, de forma inequívoca, o seu direito líquido e certo, e, portanto, a denegação da segurança é medida que se impõe. Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo interno, revogando os efeitos da liminar anteriormente concedida, e DENEGO A SEGURANÇA vindicada, considerando a inexistência de direito líquido e certo da impetrante”. Nesse contexto, observa-se que não houve decisão transitada em julgado referente à validade da Portaria n.o 219/2024 da SEAPE, objeto do pedido formulado nos autos de origem. Ao contrário, as decisões proferidas, nos autos dos de n.o 0704309-22.2021.8.07.0000 e n.o 0709699-12.2017.8.07.0000, contêm razões de decidir que sinalizam o entendimento do egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal em relação à escala em regime de plantão dos policiais penais, todavia, não decidiu a questão discutida nos autos de origem referente à possibilidade de determinar ao policial penal o cumprimento de 7 horas em regime comum, bem como não apreciou a legalidade da Portaria questionada. Em que pese não existir, ao que tudo indica, coisa julgada, entendo, em juízo de cognição sumária, que está presente a probabilidade do direito afirmado. Vejamos. É cediço que os atos administrativos se sujeitam ao controle do Poder Judiciário, que exerce controle externo dos atos praticados pela Administração Pública. Contudo, o controle exercido pela atividade jurisdicional deve limitar-se a aferir a legalidade do ato, não podendo adentrar o mérito do ato administrativo, sob pena de invadir a competência da Administração, importando em violação à separação de poderes. Acerca do tema, confira-se ensinamento de Marçal Justen Filho: “(...) Isso significa que, qualquer que seja a concepção adotada relativamente à natureza jurídica da atividade de controle externo, ela não consiste na assunção das competências próprias e privativas do órgão ou entidade controlada. Ou seja, a atividade administrativa pode ser sujeitada ao controle externo. Mas este não significa a assunção pelo órgão controlador da competência para desempenhar a atividade do órgão controlado. Por isso, exercer jurisdição permite rever a validade da atividade administrativa, mas não atribui ao Poder Judiciário competência para se substituir ao órgão administrativo. (...) Por outro lado, o princípio da separação de poderes acarreta a existência de um núcleo mínimo da atividade administrativa que não comporta revisão pelo órgão controlador externo. Sintetizando essa concepção, costuma-se afirmar que o mérito do ato administrativo não comporta revisão por ocasião do controle externo. Essa afirmativa vale não apenas relativamente ao controle desempenhado por meio da função jurisdicional, mas também em face do controle externo exercitado pelo Poder Legislativo, pelo Tribunal de Contas e pelo Ministério Público. (...) Utiliza-se a expressão mérito do ato administrativo para indicar esse núcleo de natureza decisória, produzido por uma escolha de vontade pessoal do agente estatal em virtude de uma autorização legislativa. A fiscalização poderá examinar os requisitos externos de regularidade da atuação discricionária, o que significa verificar se todos os requisitos legais procedimentais foram respeitados e se a autoridade administrativa atuou visando à realização dos direitos fundamentais, com observância dos valores democráticos. Não se admite que o juízo de conveniência e oportunidade, inerente à atividade administrativa, seja revisado pelo órgão de fiscalização.” (Curso de direito administrativo [livro eletrônico]. 5a ed. ão Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018 – grifou-se). Nesse descortino, na espécie, em se tratando de ação que pretende anular decreto que especificou o regime de escala e a forma de fruição dos abonos, licenças e demais ausência justificadas em relação aos Policiais Penais do Distrito Federal, a análise pelo Poder Judiciário deve limitar-se a verificar se houve o respeito à legalidade, sem adentrar o mérito administrativo, ou seja, sem tecer considerações acerca do juízo de conveniência e oportunidade adotado pela autoridade administrativa. No caso, a Portaria n.o 219/2024 da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal, prevê que, quando o servidor retornar à atividade em data não corresponde ao plantão da sua equipe, em virtude de ter usufruído folgas compensatórias, abonos ou outros afastamentos legais, deverá apresentar-se perante a autoridade competente para cumprir jornada de 7 horas diurnas, até o retorno da sua equipe de plantão. Em que pesem os argumentos apresentados pelo autor/agravado, entendo, nesta fase de cognição sumária, que não há ilegalidade no estabelecimento diferenciado do regime de cumprimento da jornada de trabalho dos policiais penais. Com efeito, o policial penal trabalha 24 horas consecutivas e, em virtude das condições de trabalho, possui três dias de folgas. Todavia, quando goza de um abono, licença ou outro afastamento legal, o policial não trabalhou em regime de plantão, o que, por consequência, acarretaria os três dias de folga. Ao contrário, no dia anterior estava sem serviço e, desse modo, em princípio, não há ilegalidade no fato da administração não lhe conceder mais dias de folgas, até que sua equipe de plantão retorne ao serviço, já que não houve trabalho efetivo em regime de plantão. Por consequência, a forma adotada pela Administração, para ajustar a escala do policial penal até que ocorra o retorno da sua equipe de plantão, foi determinar que seja cumprida carga horário de 7 horas no período diurno. Deve-se mencionar que constitui conveniência e oportunidade da Administração Pública regulamentar a matéria. Não se vislumbra, prima facie, nenhuma ilegalidade patente ou violação dos direitos individuais assegurados aos policiais penais. De fato, a escala em outro formato é plenamente possível, todavia, não compete ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito administrativo, uma vez que compete ao administrador verificar o melhor regime e organizar a escala de serviço, visando o atendimento dos objetivos e interesses públicos. Nesse sentido, inclusive, foram os entendimentos já exalados pelo egrégio Tribunal de Justiça ao julgar os processos de n.o 0704309-22.2021.8.07.0000 e n.o 0709699-12.2017.8.07.0000. Além de todos os fundamentos ora expostos, deve-se acrescentar o disposto no art. 22 da LINDB, que estabelece o primado da realidade na gestão pública e no controle do ato administrativo. Transcrevo, in verbis: Art. 22. Na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados. § 1o Em decisão sobre regularidade de conduta ou validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, serão consideradas as circunstâncias práticas que houverem imposto, limitado ou condicionado a ação do agente. § 2o Na aplicação de sanções, serão consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que dela provierem para a administração pública, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes do agente. § 3o As sanções aplicadas ao agente serão levadas em conta na dosimetria das demais sanções de mesma natureza e relativas ao mesmo fato. Portanto, o art. 22, § 1o, da LINDB impõe que na decisão sobre a regularidade da conduta ou validade do ato, contrato, ajuste, processo ou norma, sejam consideradas as circunstâncias práticas, os obstáculos e as dificuldades reais do gestor. Logo, cabe ao Poder Judiciário, ao controlar o ato impugnado, observar a situação fática do gestor, para compreender as circunstâncias que limitaram as suas escolhas e possibilidades. Desse modo, é necessário examinar contextualmente a conduta adotada pelo agente público para decidir acerca da sua validade jurídica. No caso em comento, conforme mencionado pelo agravante, a escala da forma como era adotada, acarretava desfalque de policiais penais para exercer atividade essencial, além de acarretar aumento excessivo de dias de folgas, em total prejuízo à efetividade do serviço público. Nesse contexto, nesta fase inicial, restou demonstrada a probabilidade do direito afirmado. Além disso, há o inegável risco de dano, pois, caso não haja a concessão da liminar, o funcionamento de serviço público essencial poderá ser afetado. Ademais, cabe ponderar que deve prevalecer a legitimidade dos atos administrativos, diante da ausência de demonstração, prima facie, da ilegalidade. Esclareço, contudo, que o exame da questão aprofundado no julgamento de mérito do recurso, após o contraditório. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada, até o julgamento do presente recurso. Intime-se o agravado para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Após, tornem conclusos. Brasília, 22 de novembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora